Tribunal: TJDFT
Processo: 0731638-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0731638-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: AURELIO REZENDE SILVEIRA AGRAVADO: FERNANDA SOUZA SANTOS D E S P A C H O Vistos etc., Com fulcro no princípio da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10 do CPC), intime-se o agravante (AURELIO REZENDE SILVEIRA) para que se manifeste a respeito da possível perda superveniente do interesse recursal. Isso porque, o pleito recursal, consoante se denota da alínea “c” do item 7 da peça vestibular (DOS PEDIDOS), se limita em requerer que seja determinada a impossibilidade de penhora integral dos honorários advocatícios recebidos pelo recorrente na forma de RPV. Confira-se: “[...] 7) DOS PEDIDOS Ante o exposto, requer o Agravante: [...] c) O provimento do presente a gravo, a fim de promover a reforma da r. decisão agravada, para que seja determinada a impossibilidade de penhora da totalidade dos honorários advocatícios recebidos pelo Agravante na forma de RPV, pois tais valores representam o verdadeiro salário que o Agravante necessita para sobreviver; [...]” (ID no 39541540 - pág. 16) (grifo nosso) No entanto, compulsando os autos originários (proc. no 0734967-26.2021.8.07.0001), verifico que o recorrente, de igual forma, postulou, na instância originária, a limitação da penhora incidente sobre os RPV’s a que faz jus. Vide petitório de ID no 141308069 (daqueles autos). Diante do requerido, o d. Juízo de primeiro grau, anuindo com a postulação do recorrente, limitou a penhora a 30% dos valores a serem recebidos pelo executado/agravante. Confira-se: “[... ] A verba executada na presente demanda, assim como os valores a serem recebidos pelo executado nas RPVs, são decorrentes de honorários advocatícios, de forma que guardam natureza alimentícia. Nesse sentido, a fim de preservar o necessário à subsistência digna do executado, defiro a penhora de 30% dos valores a serem recebidos pelo executado em face das RPV (Requisições de Pequeno Valor) [...]” (ID no 142130729 do original) Fato que, a princípio, esvazia por completo o interesse recursal. Intime-se. Prazo: 15 (quinze) dias. Por oportuno, retifique-se a classe dos presentes autos para AGRAVO DE INSTRUMENTO, tendo em vista que os Embargos de Declaração (ID no 39927531) foi rejeitado monocraticamente, nos termos da decisão de ID no 40917707. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 23 de dezembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator